Tribunal: TJMT
Processo: 1002167-71.2025.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002167-71.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JD DISTRIBUIDORA DE ACO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 27.863.872/0001-30 (APELANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.

PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ANÁLISE
ADEQUADA
DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPROCEDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 487, I, DO CPC).
SENT
E
NÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO P
ROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação Cível
interposta contra
sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste
: (i)
nulidade
ao julgar antecipadamente o mérito sem a realização de perícia contábil
; (
ii
) as provas são

suficientes

a
o pedido revisional.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito, com fundamento na suficiência da prova documental, está amparado no art. 370,
parágrafo único
, do CPC, cabendo ao juiz indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

4. A sentença recorrida examinou expressamente as cláusulas contratuais,
confrontando os juros contratados com as médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, afastando a alegação de abusividade.

5. A prova pericial não é imprescindível quando a controvérsia pode ser resolvida com base em documentos juntados aos autos, como no caso. A ausência de perícia, por si só, não configura cerceamento de defesa.

6. Inexistência de nulidade processual ou prejuízo demonstrado. A sentença está suficientemente fundamentada e encontra respaldo na jurisprudência do STJ e deste TJMT.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação revisional de contrato bancário quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

2. A realização de prova pericial contábil é desnecessária quando a análise das cláusulas contratuais e a aferição da legalidade das taxas de juros pode ser feita com base em prova documental."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 370,
p.ú
., e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1000550-28.2019.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03/11/2021, DJE 09/11/2021
.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por JD Distribuidora de Aço e Transportes Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sino
p
/MT
, que em Ação Revisional de Financiamento de Veículo c/c pedido de tutela antecipada
ajuizada em face do Banco CNH Industrial Capital S.A.,
julgou improcedente o feito
(Id.
322745387
).

O apelante
sustenta
,
em síntese, que a sentença teria sido proferida de forma prematura e sem adequada dilação probatória, configurando
error

in procedendo
.
Assevera
que o juízo teria extinguido o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, sem apreciar devidamente as cláusulas contratuais e sem permitir a realização de perícia contábil. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a produção das provas
requeridas
.
(
Id.
322745388
).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.
(Id.
322745391
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
-
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifico
que

há impugnação ao núcleo essencial da sentença, especialmente quanto à análise das cláusulas contratuais e à alegação de que o julgamento teria sido prematuro, sem a devida apreciação da prova pericial.

Assim, o recurso enfrenta os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

REJEITO, portanto, a preliminar arguida.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, ao argumento de que a sentença teria sido proferida de forma prematura, sem o devido exame das provas, o que teria impedido a realização de perícia contábil necessária para demonstrar a alegada abusividade das taxas de juros aplicadas. Afirma que o juízo teria extinguido o processo
sem resolução de mérito, razão
pela qual requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

Eis o dispositivo da sentença:

[...]
Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido formulado, na petição inicial da ação revisional, por JD Distribuidora de Aço e Transportes Ltda. Contra Banco CNH Industrial Capital S/A, para o fim de
declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.
[...] (Id.
32274538
)

Da leitura da sentença, verifica-se que o magistrado não extinguiu o feito sem resolução de mérito, mas, ao contrário, apreciou de forma ampla as cláusulas contratuais impugnadas, concluindo pela improcedência dos pedidos, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

As

teses relativas à suposta abusividade dos juros remuneratórios
foram analisadas
, confrontando as taxas contratadas com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, além de fundamentar a decisão com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Verifica-se, portanto, que houve exame de mérito completo e devidamente motivado, não havendo qualquer vício de julgamento precoce ou ausência de prestação jurisdicional.

Nesse contexto, inexiste cerceamento de defesa, pois o juiz, ao entender que os elementos constantes dos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento, julgou antecipadamente o mérito com base em prova documental idônea e suficiente.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, compete ao magistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias.

No caso, a controvérsia dizia respeito à legalidade das cláusulas contratuais e à conformidade das taxas de juros com a média de mercado, matérias que podem ser examinadas a partir da documentação juntada aos autos, sem necessidade de perícia contábil.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RECONVENÇÃO – ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO PRÓPRIO BANCO CREDOR – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI DE N. 13.043/2014 – PRELIMINARES REJEITADAS – BEM APREENDIDO ESSENCIAL À EXECUÇÃO DO TRABALHO – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO V, DO CPC – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – LEGALIDADE – MULTA DE MORA - INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária. II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. III – Nos termos da Lei 13.043/2014, para constituição do devedor em mora, é prescindível que a notificação extrajudicial seja enviada por cartório competente, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio Banco credor. IV - A previsão de impenhorabilidade posta no art. 833, V, do CPC, não abrange as demandas referentes à busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento. V - A utilização da Tabela
Price
não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras
aplicá-la
sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. VI – Inexiste ilegalidade na aplicação da penalidade previamente contrata referente à multa de mora, por inadimplemento, sobre o valor total da dívida atinente às parcelas vencidas.

(TJMT, N.U 1000550-28.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021,
Publicado
no DJE 09/11/2021)

Dessa forma, considerando que a sentença examinou o mérito de forma adequada e fundamentada, e que a prova documental se mostrou suficiente à solução da lide, não há falar em nulidade ou cerceamento de defesa
, impondo a manutenção integral

da sentença.

Diante d
o exposto,

REJEITO
a preliminar e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
de apelação
.

Majoro a condenação dos honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida à autora (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025